Tribunal: TJDFT
Processo: 0729232-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA NA INICIAL. MESMO GRUPO ECONÔMICO. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO. REJEITADA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. DEVIDO. CONSTRIÇÃO DE BENS. COMPETÊNCIA DO JUIZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. De acordo com a teoria da asserção, afere-se a legitimidade ad causam a partir das afirmações de quem alega, de modo abstrato, assegurando-se, ainda, que se o magistrado realizar cognição das alegações de modo aprofundado, estará, na verdade, decidindo o mérito da causa.
1.1. Havendo pedido de desconsideração da personalidade jurídica para responsabilização patrimonial das agravadas, com a regular inclusão delas no polo passivo da ação, não há que se falar em ilegitimidade passiva recursal.
1.2. Verificado que não houve trânsito em julgado da decisão que indeferiu o pedido da desconsideração da personalidade jurídica, proferida nos Embargos à Execução opostos pelas outras empresas, não há que se falar em ilegitimidade passiva, ficando vedado apenas a possibilidade de constrição de seu patrimônio. Preliminar rejeitada.
2. Conforme firmado pelo STJ no Tema Repetitivo n. 1.051, “para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador” (REsp 1842911/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/12/2020, DJe 17/12/2020).
2.2. Incabível a exigência de habilitação nos autos da Recuperação Judicial de crédito proveniente de contrato celebrado em data posterior ao deferimento do pedido de recuperação judicial.
3. Ainda que se trate de créditos constituídos após o pedido de recuperação judicial, o exame de pleitos de constrição de bens pertencentes ao patrimônio social da sociedade em recuperação é de competência do Juízo Universal da recuperação, em claro desdobramento da observância ao princípio da preservação da empresa, consoante o disposto no artigo 47 da Lei no 11.101/2005. Precedentes.
3.1. Subsiste a competência do Juízo de Recuperação Judicial para análise de pedidos de constrição de bens enquanto não transitada em julgada a decisão que encerra a recuperação judicial.
4. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, parcialmente provido. Decisão reformada.